Tribunal: STF
Processo: RHC 60525
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- Crime em co-autoria. Denúncia que, sendo possível, não especifica a participação de cada um dos co-autores no crime comum, ofende o art. 41 do CPP.
A descrição do concurso "in genere" só é admissível quando a própria natureza do crime e suas circunstâncias não permitem a descrição pormenorizada da parte de cada um dos co-autores na inicial. 
RHC conhecido e provido para que outra denúncia seja apresentada.